Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-48.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000009-48.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (ADVOGADO), SICINATO SOARES DE CARVALHO - CPF: 063.522.191-87 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE DE PADUA - CPF: 018.691.519-50 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO LITISCONSÓRCIO PASSIVO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CABIMENTO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ALEGADA OMISSÃO DE APRECIAÇÃO NA SENTENÇA – NÃO VERIFICADA – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a sentença analisou devidamente as matérias apontadas pela defesa, o julgamento de improcedência dos embargos monitórios não configura omissão e não importa em nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0000009-48.2015.8.11.0003

Apelante
: RICARDO ALEXANDRE DE PADUA.

Apelado
: BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

Apelação interposta por RICARDO ALEXANDRE DE PADUA
.

Ação:
Ação Monitória movida por BANCO DO BRASIL S.A em face de RICARDO ALEXANDRE DE PADUA e DJALMA VIEIRA
.

Sentença:
Acolheu integralmente a pretensão deduzida na inicial e julgou totalmente procedente o pedido feito pelo autor, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, com a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, consistente no débito de R$ 768.550,67, a ser atualizado monetariamente pelo índice IPCA-E com incidência de juros moratórios com taxa correspondente à remuneração da caderneta de poupança, os quais incidem a partir do vencimento do débito (precedentes: STF – RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-262 Divulg 17-11-2017 Public 20-11-2017; artigo 1o-F da Lei no 9.494/97; e TJMT - N.U 0040871-10.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021). Ainda condenou as partes demandadas ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados esses no patamar mínimo legal sobre o valor da dívida, ou seja, 10% até 200 salários-mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC. Como os condenados são beneficiários da Justiça Gratuita, a exigibilidade da condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos.

Apelação de Alexandre de Pádua
(Id. 216799824):

suscita omissão na sentença apelada, notadamente porque deixou de enfrentar a preliminar de violação ao litisconsórcio passivo necessário, a preliminar de incompetência do juízo; e, deixou de reconhecer a vedação da incidência da capitalização de juros no negócio bancário em discussão.

Caso não ocorra a procedência dos embargos apresentados, que seja propiciada condição favorável ao pagamento da dívida.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos a origem para apreciação dos pontos omissos destacados. No mérito, para julgar procedente todos os elementos levantados nos embargos monitórios.

Contrarrazões do Banco do Brasil
(Id. 216799827): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Apelação interposta por RICARDO ALEXANDRE DE PADUA
.

Ação:
Ação Monitória movida por BANCO DO BRASIL S.A em face de RICARDO ALEXANDRE DE PADUA e DJALMA VIEIRA
.

Sentença:
Acolheu integralmente a pretensão deduzida na inicial e julgou totalmente procedente o pedido feito pelo autor, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, com a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, consistente no débito de R$ 768.550,67, a ser atualizado monetariamente pelo índice IPCA-E com incidência de juros moratórios com taxa correspondente à remuneração da caderneta de poupança, os quais incidem a partir do vencimento do débito (precedentes: STF – RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-262 Divulg 17-11-2017 Public 20-11-2017; artigo 1o-F da Lei no 9.494/97; e TJMT - N.U 0040871-10.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021). Ainda condenou as partes demandadas ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados esses no patamar mínimo legal sobre o valor da dívida, ou seja, 10% até 200 salários-mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC. Como os condenados são beneficiários da Justiça Gratuita, a exigibilidade da condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil em face de Alexandre de Padua e Djalma Vieira com o intento de obter o recebimento da quantia (atualizada em 2014) de R$768.550,67, decorrente da inadimplência dos demandados, da Cédula Rural Pignoratícia no 40/03715-0, que deveria haver sido paga em 04 parcelas.

Os requeridos apresentaram, individualmente, embargos monitórios com pedido preliminar de violação ao litisconsórcio passivo, de incompetência do juízo e no mérito, requerera a improcedência da ação monitória.

Os embargos monitórios foram rejeitados e a ação monitória julgada totalmente procedente para constituir o título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, consistente no débito de R$768.550,67.

Esta constitui a decisão impugnada.

Assim, a controvérsia está em saber se é o caso de anular a sentença apelada em razão da omissão quanto a tese de violação ao litisconsórcio passivo, a incompetência do juízo e quanto ao reconhecimento da capitalização dos juros contratados.

Do exame, observa-se que a pretensão do recorrente consiste no reconhecimento da omissão quanto as matérias de litisconsórcio passivo, de incompetência e de capitalização dos juros contratados.

Em que pese tais alegações, todas as matérias apontadas foram expressamente enfrentadas pelo juízo de origem. Para elucidar, colaciona-se o trecho da decisão em que cada pontos foi enfrentado:

“(...) INCLUSÃO DE CÔNJUGE COMO LITISCONSORTE PASSIVO, E NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA

Em que pese as alegações da parte ré, não merecem prosperar.

No caso, falta legitimidade à parte ré alegar as referidas teses, sendo que o avalista ou fiador não tem legitimidade para requerer a nulidade da garantia prestada, com base em alegação de ausência da outorga uxória, pois a arguição de nulidade do aval não cabe àqueles que praticaram o ato e, sim, aos cônjuges prejudicados e/ou seus herdeiros, conforme dispõe o art. 1.650 do CC.

Nesse sentido, colha-se o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em situação análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL - CEDULA DE CREDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA - OUTORGA UXORIA – DESNECESSIDADE - NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FORO DE ELEIÇÃO – MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela. O artigo 1.650 do Código Civil estabelece que a decretação da invalidade dos atos praticados sem a outorga só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la. (...) (TJ-MT 10129268120218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021) (negrito nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – NULIDADE DE AVAL – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO AVALISTA/EMBARGANTE - AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O avalista/embargante não tem legitimidade para requerer a nulidade da garantia prestada, com base em alegação de ausência da outorga uxória, pois, a arguição de nulidade do aval não cabe àqueles que praticaram o ato e, sim, aos cônjuges prejudicados e/ou seus herdeiros, conforme dispõe o art. 1.650 do CC. (TJ-MT – N.U 0014106-53.2015.8.11.0003, Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017) (negrito nosso)

Diante disso, ainda não há que se falar em acolhimento da tese de litisconsórcio passivo do cônjuge, com base nos fundamentos supracitados, além de que o negócio jurídico pactuado nos autos envolve somente os requeridos, não se fazendo necessária a inclusão de terceiros.

Pelos motivos expostos,
rejeito as preliminares arguidas.

INCLUSÃO DE CÔNJUGE COMO LITISCONSORTE PASSIVO, E NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA

A parte ré alega preliminar de incompetência, sob a tese de incompetência do Juízo, considerando que há previsão de foro em cláusula do contrato.

Entretanto, em que pese a argumentação do réu, a jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que, ainda que pactuada cláusula de eleição de foro, não há que se falar em impedimento para a ação ser intentada no domicílio do réu, considerando que não existe prejuízo ao réu, vejamos:

"Tendo sido pactuada cláusula de eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, notadamente quando inexista prejuízo evidenciado" (STJ – AgInt no REsp n. 1.833.634/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Logo, em que pese o fato de os contratantes poderem, livremente, conforme regra inserta no art. 63 do CPC, pactuar cláusula de eleição de foro para a modificação da competência territorial, a referida cláusula não impede o ajuizamento da ação no domicílio do réu, sobretudo se levarmos em consideração que o réu não demonstrou, nem sequer alegou, qual seria o prejuízo por ele suportado caso a ação seguisse perante esta Comarca, na qual possui domicílio.

Vejamos a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FORO DE ELEIÇÃO - AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO RÉU - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTÇA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. - A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, tendo sido pactuada cláusula de eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, notadamente quando inexista prejuízo evidenciado. – Decisão reformada. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.108546- 7/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2022, publicação da súmula em 03/08/2022) (negrito nosso)

Vê-se, portanto, que a preliminar arguida, no que se refere à cláusula de eleição de foro, vai de encontro ao entendimento do Colendo STJ, visto que não restou demonstrado nenhum prejuízo para o requerido no trâmite da ação nesta Comarca em que possui domicílio.

Outrossim, remeter os autos para Comarca diversa neste momento processual somente atrasaria mais seu trâmite, considerando se tratar de processo distribuído em janeiro de 2015, incluído na meta 2 do CNJ, nos termos do princípio da celeridade e economia processual, o presente feito merece ser mantido perante a presente Comarca.

Razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

(...)

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Também não merece acolhimento a tese do requerido de que deve ser afastada a cobrança da capitalização de juros, dado que, nos termos da jurisprudência hodierna, a referida cobrança é plenamente admitida.

Ressalta-se que é admissível a pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Logo, tendo o contrato entre as partes previsto taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, resta devidamente exigível.

Vejamos a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/04 – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- RECURSO DESPROVIDO. (...) Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). (...).” (TJ-MT – N.U 0015913- 77.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023) (negrito meu)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – MANUTENÇÃO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." [...] (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012 )Capitalização diária dos juros. Possibilidade no caso concreto. Periodicidade da capitalização prevista expressamente no contrato”. (TJMT - AC: 00072104520138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020).

DOS JUROS

Com relação aos juros, o verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (negrito nosso).

Em conjugação
com essa Súmula, é importante ter em mente a seguinte orientação jurisprudencial:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.061.530 – RS (2008/0119992-4), DJ: 10/03/2009, Relatora: NANCY ANDRIGHI)

No voto da relatora Nancy Andrighi, que levou parcialmente à confecção da citada orientação jurisprudencial, encontra-se preciosa passagem de onde se pode extrair qual é o melhor critério para se aferir a abusividade dos juros:

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia da média (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (negrito nosso)

Assim, é bom repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br), ficando a cargo da parte autora a juntada da respectiva consulta, o que não fora cumprido.

No caso a taxa aplicada não destoa da taxa média de mercado.

Posto isso, os juros remuneratórios estão em consonância com a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato, ainda que pactuados em percentual pouco acima da taxa média de mercado, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos.

Nessa mesma linha, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). (...) Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (TJ-MT – N.U 1004834-57.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023) (negrito nosso)

Assim, em que pese a alegação da parte ré, não restou demonstrado nos autos a prática de cumulação de multa com juros de mora, abusividade na capitalização dos juros ou taxa de juros aplicada, não havendo que se falar em desequilíbrio contratual, o que merece ser rejeitado.(...)”

Assim, não verificada qualquer hipótese de omissão de apreciação quanto as matérias apontadas, sem razão ao recorrente quanto ao pedido de nulidade da sentença exarada.

Por oportuno, cumpre esclarecer que a tese do recorrente se limitou a suposta omissão de apreciação de matérias, o que impede a reanálise delas nesta instância recursal por falta de fundamentação quanto ao pedido de reforma.

Por fim, com relação ao pedido subsidiário de concessão de condição favorável ao adimplemento da dívida, sem razão ao recorrente, eis que as questões relacionadas a satisfação do título haverão de ser delimitadas na fase de cumprimento de sentença e não em sede recursal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024